Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-75.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025948-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ILO OSCAR SOARES DA SILVA - CPF: 425.925.850-87 (AGRAVANTE), MARLEIS FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 547.511.600-87 (AGRAVANTE), LAUREN FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 038.019.811-85 (AGRAVANTE), CAMILO PERAZZOLI - CPF: 489.935.149-68 (AGRAVADO), CEREALISTA CANGUCU LTDA - CNPJ: 09.578.560/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE, CONTUDO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que o valor da avaliação seja submetido a mera atualização monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILO OSCAR SOARES DA SILVA e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução de Título Judicial nº 0013464-49.2012.8.11.0015, Códigos 177649 e 12754547, movida por CAMILO PERAZZOLI, indeferiu a realização de nova avaliação pretendida pelos executados, ora agravantes, homologou a avaliação realizada por perito judicial nos autos n.º 13402-09.2015.811.0015 da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nestes autos de n.º 001346449.2012.8.11.0015 da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, fixando o valor do imóvel constante na Matrícula n.º 17.883 em R$2.107.184,80 (dois milhões cento e sete mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo contabilista, através do INPC, da data da avaliação (03.09.2018) até a data da efetivação do cálculo. (Id. 153837686).

Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão merece reforma, pois a avaliação ocorreu com parâmetros equivocados, sendo a quantia apresentada discrepante do real valor mercadológico do bem.

Salientam, de início, que em momento algum postularam pela homologação da avaliação do imóvel no valor de R$2.107.184,80 nos autos sob n° 0013464-49.2012.8.11.0015, mas pela realização de nova avaliação, por entenderem que tal quantia não reflete a realidade de preço para futura alienação, utilizando-se das seguintes considerações:

“a) em setembro de 2018, ou seja, mais de um ano antes da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça no valor de R$ 1.222.065,00, o imóvel em questão teria sido avaliado por perito judicial em outros autos, pelo valor de R$ 2.107.184,80, de modo que seria desarrazoado pensar que o imóvel teria desvalorizado. No ano anterior o preço era o dobro do valor de avaliação e, por isso, uma nova avaliação era necessária;

b) o imóvel está localizado na Estrada Lívia, distante apenas 20 quilômetros do centro da cidade de Sinop e distante apenas 1 quilômetro da BR 163, com facilidade de acesso e totalmente asfaltado;

c) nas proximidades do imóvel em questão, no Bairro Alto da Glória, foi instalada a maior usina de etanol de milho do Brasil, a INPASA, que gera milhares de empregos.”

Refere que erroneamente acolheu-se o valor de uma avaliação de 2018 para se expropriar um bem imóvel em 2022 e, atualmente, o preço das propriedades na região dobrou, em razão da expansão da região agrícola no Município e da região urbana próxima ao referido setor, existindo, inclusive, uma avaliação de setembro de 2021, constante do Auto de Reavaliação promovido nos autos de Execução Fiscal sob nº 00052433.2013.4.01.3603 em trâmite perante a Justiça Federal (anexo), que apontou o preço da propriedade em R$5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais).

Desse modo, requerem a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão atacada, afastando-se eventual adjudicação do objeto de Matrícula n° 17.883 do CRI de Sinop/MT, por preço vil e, no mérito, pugnam pelo provimento ao recurso, no sentido de determinar a realização de nova avaliação do bem imóvel penhorado.

A liminar foi deferida no Id. 154190159.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 156519190, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso, além da condenação dos agravantes ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito e execução, a qual será revertida em proveito do Exequente (ora Agravado), sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, Parágrafo Único, do CPC.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado de Matrícula n° 17.883 do CRI de Sinop-MT.

No caso em debate, ressai incontroverso que, em setembro de 2017, o agravado pleiteou o início da fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA objetivando receber sua indenização, cujo pedido foi devidamente deferido pela d. Juíza
a quo
(Id. nº 65963970 - Pág. 5).

Após serem devidamente intimados, os executados (ora agravantes) impugnaram o valor exequendo (Id. nº 65963970 - Pág. 10), aduzindo que o valor correto seria de R$1.218.737,32 (um milhão, duzentos e dezoito mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos).

Diante da divergência em relação à quantia devida, em setembro de 2017, a d. Juíza encaminhou os autos à Contadoria judicial (Id. nº 65963970 - Pág. 31), momento em que, com elaboração do cálculo do atualizado débito (Id. nº 65963970 - Pág. 32), se obteve o montante de R$1.516.151,42 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Com o valor do débito devidamente apurado, em abril de 2018, o agravado requereu a penhora dos imóveis constantes nas Matrículas de nº 17.883 e 18.338 registrados no Cartório de Registro de imóveis de Sinop/MT e, ainda, que fosse realizado auto de constatação com a avaliação dos respectivos imóveis (Id. nº 65963970 - Pág. 35).

Em seguida, o agravado manifestou nos autos (Id. nº 65963970 - Pág. 44), apresentando a atualização do débito e requerendo novamente que fosse realizado auto de constatação com a avaliação dos respectivos imóveis de Matrículas de nº 17.883 e 18.338, e sequentemente. Os agravantes foram intimados quanto ao requerimento do agravado, mas não se manifestaram (Id. nº 65963970 - Pág. 51/53).

Em dezembro de 2019, foi juntada a Avaliação do Imóvel por Oficial de Justiça, cuja soma das áreas totalizou o valor de R$1.222,065,00 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil e sessenta e cinco reais) (Id. nº 65967759 - pg. 90/95)

Em março de 2020, os executados, ora agravantes, impugnaram referido laudo aduzindo que o preço de mercado das áreas seria de R$2.107,184,80 (Id. nº 153837683). Na mesma oportunidade, o exequente, ora agravado, concordou com o valor indicado e reiterou o pedido de adjudicação do imóvel descrito na Matrícula 17.883 do CRI Sinop/MT (Id. nº 156559692), de modo que fosse aceita avaliação do imóvel no valor de R$2.107.184,80 (dois milhões, cento e sete mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

Em novembro de 2022, os pedidos formulados nos autos foram apreciados pelo d. Juízo
a quo
, momento em que este proferiu a decisão ora agravada, deferindo os pedidos pleiteados pelo agravado, inclusive, com determinação de expedição imediata do mandado de penhora do imóvel constante na Matrícula n.º 17.883, e do imóvel constante na Matrícula n.º 18.338, ambas do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sinop.

Em suas razões, os agravantes referem que erroneamente acolheu-se o valor de uma avaliação elaborada em 2018 para se expropriar um bem imóvel em 2022 e, atualmente, o preço das propriedades dobrou, em razão da expansão da região agrícola no Município e da região urbana próxima ao referido setor, existindo, inclusive, uma avaliação de setembro de 2021, constante do Auto de Reavaliação promovido nos autos de Execução Fiscal sob nº 00052433.2013.4.01.3603 em trâmite perante a Justiça Federal (anexo), que apontou o preço da propriedade em R$5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) (Id. nº 153837687).

Pois bem.

Primeiro, importa esclarecer que a parte executada impugnou, a tempo e modo, a avaliação feita por Oficial de Justiça sobre bem penhorado, não havendo que se falar em preclusão temporal sobre a matéria.

Nada obstante, aqui cabe acentuar também que, depois dessa avaliação realizada em 2019, o processo seguiu seu curso regular e o valor da avaliação homologado pelo Juízo em 2022 foi aquele apresentado via impugnação pelo executado em 2020, passados 01 ano e 08 meses.

Assim, em que pese os argumentos lançados pelo agravante, entendo que o decurso de tal período, por si só, não é suficiente a demonstrar que tenha ocorrido uma valorização do bem imóvel em questão que demandasse a sua reavaliação para o prosseguimento do procedimento executório, máxime porque a demora verificada nos atos processuais que a sucederam, com o objetivo de realização da adjudicação, não podem ser imputados ao agravada.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
o requerimento do exequente se funda no disposto no art. 871, I, do Código de Processo Civil, que fixa que não se procederá à avaliação ou a nova avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Nestes termos, a anuência efetuada pelo exequente/agravado, por si só, supre qualquer suposto erro na avaliação do avaliador, hipótese legal para a admissão de nova avaliação disciplinada no art. 873, I, do Código de Processo Civil.

Ao depois, infere-se que os executados, ora agravantes, não juntaram aos autos, no momento processual adequado (qual seja, na impugnação à avaliação), qualquer elemento concreto que demonstre que, posteriormente à avaliação, houve majoração no valor do bem. Assim, não tendo os executados minimamente demonstrado a suposta majoração, no momento processual adequado, apenas tecido alegações genéricas, não há que se falar na ocorrência da hipótese legal para a admissão de nova avaliação prevista no art. 873, II, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, a realização de uma nova avaliação do bem apenas acarretaria mais delonga processual e violaria os princípios da celeridade, da efetividade e da razoável duração do processo.

Portanto, não ficou demonstrado ou mesmo explicitada ou constatada qualquer dúvida acerca de uma possível alienação do bem por preço vil, para justificar a renovação da avaliação no momento processual adequado, consoante já manifestou o egrégio Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. BEM PENHORADO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADO APÓS A ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada. 2. "Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor, deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC.
Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação. Agravo a que se nega provimento
."3. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual, com arrimo nos elementos probatórios dos autos, concluiu pela desnecessidade de nova avaliação judicial, devido à ausência de valorização do imóvel. A pretensão recursal, no sentido de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 4. "Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,"em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 683 do Diploma Adjetivo Civil, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Tendo, in casu, o pleito sido requerido quando já ultimado o ato expropriatório (após a arrematação) não há como afastar a sua preclusão" (REsp 1.014.705/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe de 14/9/2010). 5. Para caracterizar a divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015, e 255, § 1º, do RISTJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1466295 SP 2014/0151733-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. 1. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 873, DO CPC. DECURSO DO TEMPO [mais de dois anos] QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR JÁ APURADO. EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS ENTRE A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA INDICADA PELO AVALIADOR DO JUÍZO E LAUDOS PARTICULARES QUE NÃO DEMANDA A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPR, 9ª Câm. Cível, Ag. Inst. n. 0039066-34.2021.8.16.0000, Londrina, Rel.: Des. Luis Sergio Swiech, j. 27.11.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 873, NCPC) OFICIAL DE JUSTIÇA QUE AVALIOU O IMÓVEL IN LOCO, CONFERINDO A METRAGEM DA ÁREA E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS BENFEITORIAS - NECESSIDADE APENAS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE JÁ TRANSCORREU CERCA DE UM ANO DA PRODUÇÃO DO LAUDO  RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR, 16ª Câm. Cível, Ag. Inst. n. 0024702-57.2021.8.16.0000, Marechal Cândido Rondon, Rela.: Juíza de Direito Subst. em 2º Grau Vania Maria Da Silva Kramer, j. 16.11.2021)

Por fim, descabe falar em condenação dos agravantes ao pagamento de multa, quando inexiste a comprovação de dolo específico praticado pelos recorrentes, necessário à configuração da má-fé, ou dano à parte contrária, além de não restar comprovados nos autos a prática de ato atentatório à dignidade de justiça, na forma do art. 774, Parágrafo Único, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023